Tribunal: TJSP
Processo: 1007514-77.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra reajuste do plano de saúde após a autora completar 66 (sessenta e seis) anos de idade – Contrato anterior à Lei no 9.656/98 - Contrato de trato sucessivo, devendo ele se submeter à imediata aplicação da lei vigente ao tempo da prestação - Percentual de reajuste não constante do contrato – Afronta ao direito da Informação, in dubio pro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra reajuste do plano de saúde após a autora completar 66 (sessenta e seis) anos de idade – Contrato anterior à Lei no 9.656/98 - Contrato de trato sucessivo, devendo ele se submeter à imediata aplicação da lei vigente ao tempo da prestação - Percentual de reajuste não constante do contrato – Afronta ao direito da Informação, in dubio pro consumidor – Inteligência do quanto decidido no Recurso Repetitivo recentemente julgado pelo C. STJ a respeito de reajuste por mudança de faixa etária – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007514-77.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que
são apelantes SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A e
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., são apelados VALDIR
ALONSO e ZILDA RIBEIRO ALONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-77.2019.8.26.0565
Voto no 37997
2
Apelação Cível no 1007514-77.2019.8.26.0565
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelados: Valdir Alonso e Zilda Ribeiro Alonso
Comarca: São Caetano do Sul
MM. Juiz de 1a Instância: Dagoberto Jerônimo do Nascimento
VOTO No 37997
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Insurgência
contra reajuste do plano de saúde após a autora completar
66 (sessenta e seis) anos de idade Contrato anterior à Lei
no 9.656/98 - Contrato de trato sucessivo, devendo ele se
submeter à imediata aplicação da lei vigente ao tempo da
prestação - Percentual de reajuste não constante do
contrato Afronta ao direito da Informação, in dubio pro
consumidor Inteligência do quanto decidido no Recurso
Repetitivo recentemente julgado pelo C. STJ a respeito de
reajuste por mudança de faixa etária
Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré às fls.
255/269 contra a r. sentença de fls. 216/220, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer
para declarar nulo o reajuste por mudança de faixa etária aplicado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-77.2019.8.26.0565
Voto no 37997
3
coautora. Em razão da sucumbência experimentada pela ré,
condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais e
arbitrou os honorários respectivos no valor de R$ 2.000,00.
2.
A ré opôs embargos de declaração às fls. 225/229, rejeitados,
nos termos da r. decisão de fls. 253.
3.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese, ser
aplicável a Súmula Normativa no 03/2001 da ANS, conforme recente
entendimento esposado no Recurso Especial no 1.568.244/RJ, Tema
952, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, apontando a
legalidade dos reajustes por mudança de faixa etária, expressamente
previstos no contrato firmado entre as partes.
4.
Contrarrazões apresentadas às fls. 274/279.
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso não merece provimento.
6.
Cediço que o C. STJ, por meio do julgamento do REsp. no
1.568.244-RJ, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos,
reconheceu a validade dos reajustes por faixa etária a idosos em
contratos de planos de saúde individuais e familiares, desde que: a)
expressa a previsão contratual; b) não sejam aplicados índices de
reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-77.2019.8.26.0565
Voto no 37997
4
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que
aumentos elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão,
de forma discriminatória impossibilitar a sua permanência no plano; e
c) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais.
7.
Importante consignar que, no caso sub judice, o contrato foi
firmado em agosto de 1989, sendo, portanto, anterior à Lei no
9.656/98, que atualmente regula os planos e seguros de saúde
privados e, nesse sentido, o recurso repetitivo supramencionado
determinou que “no tocante aos contratos antigos e não adaptados,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS”.
8.
In casu, os percentuais de reajuste não constam expressamente
do contrato entabulado entre as partes, não devendo prevalecer os
reajustes aplicados de qualquer ângulo que se analise.
9.
E, diante da manifesta afronta ao direito de informação e do
quanto consignado por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo
supramencionado, a interpretação deve se dar em favor do
consumidor, com o afastamento do reajuste impugnado, em
obediência ao princípio do in dubio pro consumidor, positivado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-77.2019.8.26.0565
Voto no 37997
5
art. 47 do CDC.
10.
Destarte, em razão do desacolhimento das razões recursais,
majoro os honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora
para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §11
do CPC.
11.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos
invocados e, tendo sido devidamente motivado o entendimento
esposado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso
às vias especial ou extraordinária não restará prejudicado.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR